Tribunal: TJMT
Processo: 1030461-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030461-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), MARIANO AGUIAR DA SILVA FILHO - CPF: 870.249.001-30 (AGRAVANTE), EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. PROVAS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação declaratória de reconhecimento de contrato verbal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para manutenção e reintegração de posse de bens móveis (maquinário agrícola).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Provas unilaterais, como conversas de WhatsApp e comprovantes de pagamento, não são suficientes, em cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito em alegação de contrato verbal, quando não comprovam de forma inequívoca a concretização do negócio e seus termos essenciais.

A complexidade fática envolvendo a alegação de contrato verbal e a disputa possessória recomenda a prévia instauração do contraditório e a dilação probatória, a fim de evitar decisões temerárias e o risco de dano inverso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIANO AGUIAR DA SILVA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Contrato Verbal de Compra e Venda c/c Reparação de Danos - 1020318-24.2025.8.11.0003, ajuizada em face de EDER LINCOLN FORTE, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, a parte agravante narra que possui uma empresa especializada em corte e transporte de madeira e que firmou contrato de compra e venda verbal com o agravado para aquisição de 03 tratores e 01 ensiladeira, no valor de R$ 430.000,00, sendo que o pagamento seria realizado no decorrer da extração de madeira, mediante acréscimo de R$ 15,00 ao valor de R$ 40,00 já pactuado anteriormente em contrato de compra e venda de 50.000 metros estéreis de madeira de seringa com o requerido e seus filhos.

Assevera que apresentou provas diretas do ato jurídico perfeito, incluindo conversas via WhatsApp entre as partes e com funcionários do agravado, nas quais é possível verificar a oferta dos tratores (sendo 01 Massey 4292 e 02 Tratores Muller 650 EBs), a confirmação da aquisição, além de discussões sobre reparos a serem realizados nos equipamentos, com indicação de que o agravado iria pagar por estes reparos.

Afirma que também juntou comprovantes de pagamentos realizados na conta corrente do filho do agravado (EDER LINCOLN FORTE FILHO), destinados ao abatimento do contrato de compra e venda dos tratores, incluindo transferências bancárias via Sicredi nos valores de R$ 5.955,03 em 10/04/2025, R$ 6.004,92 em 14/04/2025, R$ 6.004,91 em 28/04/2025, R$ 10.483,45 em 05/06/2025, além de outros comprovantes mencionados.

Argumenta que a lei prevê a possibilidade de contratos verbais, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil, sendo que, para sua validade, basta o preenchimento dos requisitos do artigo 104 do mesmo diploma legal: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, requisitos estes que, segundo o agravante, estão presentes no caso em análise.

Destaca que, conforme narrado no Boletim de Ocorrência n° 2025157012, firmado em 19/05/2025, parte dos bens foi retirada de sua posse por meios coercitivos e mediante comunicação falsa de crime, razão pela qual busca em tutela de urgência a manutenção da posse dos bens remanescentes e a devolução dos tratores já retirados.

Sustenta que o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a existência do contrato verbal firmado entre as partes, bem como para justificar o restabelecimento da posse dos bens, quais sejam: 01 Trator Massey Fergunson 4292, Ano 2010, Vermelho, Série EX86284, com Lâmina e Concha; 01 Trator Muller TM 14, Série 8700485, Branco; 01 Trator Muller TM 14, Série 8701199, Branco; e 01 Ensiladeira Nogueira Pecus 9004.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para autorizar judicialmente a manutenção da posse do Trator Muller TM 14 que está sob os cuidados do agravante, bem como determinar que o agravado efetue a devolução dos tratores 1 Massey Fergunson 4292 e 2 Trator Muller TM 14, sob pena de multa diária. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 316422369).

Sem contraminuta uma vez que o AR retornou pelo motivo de “
endereço insuficiente para entrega
” (ID 326527384).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito
"não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um
juízo de plausibilidade
, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito" (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo
fundado receio de lesão grave e de difícil reparação
, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Em que pese a argumentação do recurso, a decisão proferida pelo juízo de origem revela-se prudente e alinhada às exigências legais para a concessão de medida de caráter antecipatório.

O agravante fundamenta seu pleito na alegação de existência de um contrato verbal de compra e venda de maquinário agrícola. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, em prestígio ao princípio da liberdade das formas, consagra a validade dos negócios jurídicos que não possuem forma especial prescrita em lei, conforme se extrai da dicção do artigo 107 do Código Civil.

Contudo, a questão em análise não reside na validade abstrata do contrato verbal, mas sim na existência de prova suficiente em sede de cognição sumária. A concessão de tal medida exige um juízo de probabilidade robusto, que transcenda a mera alegação e se apoie em elementos de prova que, de plano, confiram verossimilhança à narrativa da parte.

As conversas de WhatsApp, conforme documentado nos autos, de fato indicam a existência de tratativas comerciais entre as partes. Contudo, seu conteúdo, analisado de forma isolada e sem o contraponto da parte adversa, não permite concluir, com a segurança jurídica exigida, que o negócio foi efetivamente aperfeiçoado em todos os seus termos essenciais, como preço final, forma de pagamento e condições de transferência da propriedade. Trata-se de prova de produção unilateral, cujo teor necessita ser corroborado por outros meios e, fundamentalmente, submetido ao crivo do contraditório para que se possa aferir seu real alcance.

Da mesma forma, os comprovantes de transferências bancárias, embora demonstrem o fluxo de valores, não estabelecem um nexo causal direto e irrefutável com a suposta compra e venda dos tratores. Conforme alega o próprio agravante, as partes mantinham uma relação comercial preexistente, relativa a um contrato de extração de madeira. Diante dessa realidade, não é possível descartar, em juízo perfunctório, que tais pagamentos se refiram a outras obrigações comerciais, sendo temerário presumi-los como adimplemento parcial do suposto contrato verbal em discussão.

Igualmente, a pretensão de reintegração de posse de bens já retirados pelo requerido impõe análise cuidadosa da dinâmica dos acontecimentos. Com efeito, determinar a devolução de bens antes de se esclarecer a legitimidade da posse e as circunstâncias de sua perda poderia gerar uma situação de instabilidade jurídica e fática ainda maior, contrariando a própria finalidade acautelatória da tutela de urgência.

O indeferimento da liminar não impede que, após a instrução processual, com a oitiva da parte contrária e a eventual produção de outras provas, o direito do agravante venha a ser reconhecido. No entanto, para o momento, a base probatória é frágil e insuficiente para justificar a intervenção judicial pretendida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA .
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão liminar de veículos, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para concessão de tutela provisória de urgência, na modalidade antecipada, visando à busca e apreensão de veículos objeto de contrato verbal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O contrato firmado entre as partes é de natureza verbal, inexistindo instrumento escrito capaz de delimitar de forma precisa as obrigações assumidas, o valor total e as condições de pagamento.
4 .
As conversas por aplicativo de mensagens e a notificação extrajudicial juntadas aos autos não são suficientes, por si sós, para demonstrar de forma incontroversa o inadimplemento absoluto ou a extensão das obrigações supostamente descumpridas
. 5. Consta dos autos que os agravados realizaram pagamento no valor de R$170.000,00, circunstância que afasta, por ora, a tese de inadimplemento absoluto e enfraquece a demonstração da probabilidade do direito . 6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou configurado, especialmente porque a medida de busca e apreensão dos veículos, sem o devido contraditório, apresenta risco evidente de irreversibilidade, vedado pelo § 3o do art. 300 do CPC. 7 . A decisão recorrida observa os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se alinhada à legislação processual vigente e à necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controvertidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2a Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08053930320238140000 27710907, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2a Turma de Direito Privado)

Ação de rescisão de compra e venda de veículo automotor com pedido indenizatório cumulado.
Contrato verbal. Tutela de urgência destinada a apreender caminhão. Descabimento . Necessidade de aclaramento da situação fática. Ausência da situação reclamada no artigo 300 do CPC
. Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23168920320258260000 Porto Feliz, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 30/10/2025, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
Pedido de reintegração de posse do veículo alienado ao réu, ora agravado – Alegação de que o agravado se encontra inadimplente – Contrato verbal – Ausência de plausibilidade da pretensão – Fatos narrados que recomendam a prévia instauração do contraditório
– Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos – Tutela indeferida – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22769976920248260000 Pirassununga, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 03/10/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

Em conclusão, a fundamentação do juízo de primeiro grau é alinhada às provas até então produzidas, não havendo, por ora, razões para sua reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025